Tribunal: TJMT
Processo: 0008282-40.2008.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008282-40.2008.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARNALDO SANTANA DE PINHO (RECORRENTE), BRAZ PAULO PAGOTTO - CPF: 074.253.398-03 (ADVOGADO), BENILTON DOMINGOS DE BARROS - CPF: 005.314.611-57 (APELANTE), MARILENE ALVES - CPF: 630.357.901-91 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS VILALBA CARNEIRO - CPF: 173.768.151-04 (VÍTIMA), BENEDITO BISPO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENILTON DOMINGOS DE BARROS - CPF: 005.314.611-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE ALVES - CPF: 630.357.901-91 (ADVOGADO), JOEMAR BOSCO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – APELAÇÃO CRIMINAL NÃO RECEBIDA POR INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA – MARCO INTERRUPTIVO – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA [PRIMEIRO ATO SUBSQUENTE À PROLAÇÃO DA DECISÃO] E NÃO A INTIMAÇÃO DAS PARTES – INOCORRÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL [DOZE ANOS] ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – REJEITADA – MÉRITO – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE RECORRER NO ATO DA INTIMAÇÃO PESSOAL –
RECURSO TEMPESTIVO – ARESTO DO TJMT – INTERPOISÇÃO TARDIA PELO DEFENSOR CONSTITUÍDO
– MERA IRREGULARIDADE
– ORIENTAÇÃO DO STJ E LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

O curso da prescrição
“
interrompe-se na data da publicação da sentença em cartório [...] e não da intimação das partes [...] no órgão oficial”
(STJ, AgRg no HC 706.252/SC).

“A sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca demonstre a publicidade do decreto condenatório”
(STJ,
HC 408736/ES;
RHC 28.822/AL).

Se o recorrente interpôs o apelo tempestivamente no ato de sua intimação pessoal, a interposição tardia do recurso, pelo advogado constituído, configura mera irregularidade (STJ, HC 358217/RS; TJMT, AP 132218/2014; AP 29111/2016; AP 107860/2016).

N
ão há intempestividade do recurso de apelação se o réu manifesta interesse de recorrer no ato de sua intimação da sentença
(TJMT, HC 1003919-36.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0008282-40.2008.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE:

ARNALDO SANTANA DE PINHO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por
ARNALDO SANTANA DE PINHO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal nº
0008282-40.2008.8.11.0042
(Código 121276), que não recebeu a apelação interposta contra a sentença condenatória por roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 157, § 2º I e II, do CP V [redação anterior à Lei nº 13.654/2018] – (ID 182984761).

O recorrente suscita a ocorrência da prescrição retroativa do roubo entre o recebimento da denúncia e a
“intimação”
da sentença. No mérito, sustenta que a apelação é tempestiva por ter declarado o
“interesse em recorrer”
no ato de sua intimação pessoal da sentença, em 10.9.2022.

Pede o provimento para que seja extinta sua punibilidade do roubo ou

“conhecida a apelação interposta”
(ID 182984802).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 182984807).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 182984803).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Decisão que rejeitou o recurso de apelação interposto pela defesa sob o fundamento de intempestividade
-

Violação ao contraditório e ampla defesa – Réu manifestou a intenção de recorrer dentro do prazo legal – Exercício da autodefesa - Razões recursais fora do prazo constitui mera irregularidade – Necessidade de resguardo ao interesse recursal manifestado pelo réu – Princípio da instrumentalidade das formas. Pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa - Não ocorrência. Parecer pelo
parcial provimento
do recurso.
”
(Almir Tadeu Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 18369694)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente suscita a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao roubo.

Vejamos.

O fato – roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas – ocorreu no dia
10.2.2008
(ID 182984751-fls.19).

A denúncia foi recebida em
27.8.2010
(ID 182984751-fls.126/127).

Em
17.6.2022
, o Juízo singular condenou o apelante
por roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa (ID 1829841761), de modo que o prazo prescricional corresponde a 12 (doze) anos (CP, art. 109, III).

O advogado constituído pelo recorrente [Braz Paulo Pagotto, OAB/MT 5201-B] foi intimado da sentença condenatória, via DJE, em
19.7.2022
(ID 182984763).

O curso da prescrição
“
interrompe-se na data da publicação da sentença em cartório [...] e não da intimação das partes [...] no órgão oficial”
(AgRg no HC n. 706.252/SC, Relator Min. Joel Ilan Paciornik –22.8.2022).

O c. STJ firmou entendimento de que
“a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca demonstre a publicidade do decreto condenatório”
(
HC 408736/ES, Relatora Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 15.2.2018;
RHC 28.822/AL, Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 13.10.2011).

No caso, o primeiro ato subsequente à prolação da sentença fora a expedição de edital intimação [da sentença], em 15.7.2022 (ID
182984763), a ser considerado como marco interruptivo da prescrição.

Nesse quadro, não transcorreu o prazo prescricional de 12 (doze) anos entre recebimento da denúncia [em 27.8.2010] e a publicação da sentença condenatória [em 15.7.2022].

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a prejudicial.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente foi condenado por roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto – art. 157, § 2º I e II, do CP V [redação anterior à Lei nº 13.654/2018] – (ID 182984761).

Em 16.9.2022, foi certificado o trânsito em julgado da sentença para o órgão ministerial, em 11.7.2022 (ID 182984791).

Extrai-se da certidão lavrada pelo Gestor Judiciário da 3ª Vara Criminal de Cuiabá [Joilson Ribeiro], que o recorrente fora intimado pessoalmente da sentença, em 10.9.2022, momento que, de fato, manifestou interesse recursal (ID 182984791).

Em 16.9.2022, o advogado constituído pelo recorrente [Braz Paulo Pagotto, OAB/MT 5201-B] interpôs apelação criminal e
pugnou pela apresentação das razões neste e. Tribunal (ID 182984794).

Em 7.11.2022, o Juízo singular não recebeu o recurso nestes termos:

“N
o que se refere ao recurso de apelação interposto pelo acusado
Arnaldo Santana de Pinho
,
mesmo que se considere a contagem de prazo com início após a sua intimação pessoal

(10/09/2022),
a irresignação recursal teria sido protocolada fora do quinquídio legal, já que somente foi protocolada na data de
16/09/2022. (Id. 95366718)

[...]

Ou seja, desconsiderando-se a data inicial, o prazo recursal deveria ter inicio na data de
11/09/2022
, encerrando-se na data de
15/09/2022
.

Desta forma, ante a
INTEMPESTIVIDADE
do recurso de apelação manejado pelo acusado
Arnaldo Santana de Pinho

(Id. 95366718),
deixo
de recebê-lo, com fulcro no artigo 593 do CPP.
”
(Alethea Assunção Santos, juíza de Direito – ID 182984795).

Em 26.8.2023, foi interposto recurso em sentido estrito (ID 182984802).

Em 20.9.2023, o Juízo singular manteve a decisão recorrida e determinou a remessa dos autos a este e. Tribunal (ID 182984808).

Pois bem.

A sentença condenatória foi proferida em
17.6.2022
(ID 1829841761) e o recorrente fora intimado pessoalmente dessa decisão em 10.9.2022, tendo expressado interesse em recorrer.

Se o recorrente interpôs o apelo tempestivamente no ato de sua intimação pessoal, a interposição tardia do recurso pelo, defensor, configura mera irregularidade (STJ, HC 358217/RS – Relator Min. Jorge Mussi – 31.8.2016; TJMT, Ap nº 132218/2014 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 22.12.2014; Ap nº 29111/2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 2.9.2016; Ap nº 107860/2016 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal - 1.2.2017). Em outras palavras, não há intempestividade do recurso de apelação se o réu manifesta interesse de recorrer no ato de sua intimação da sentença
(TJMT, N.U 1003919-36.2019.8.11.0000 – Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Terceira Câmara Criminal – 4.4.2019).

Logo, o recurso de apelação deve ser recebido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar o processamento do recurso de apelação

interposto pelo recorrente nos autos da ação penal
0008282-40.2008.8.11.0042
(Código 121276).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024